Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. TEMA N. 1.076/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a atribuição, por estimativa, do valor da causa, o qual fica sujeito a posterior adequação do montante apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
2. No caso concreto, em que pese no início da lide ter sido atribuído à causa valor estimativo, posteriormente foi possível aferir o proveito econômico obtido pela parte autora. Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base neste parâmetro, em obediência ao Tema 1.076/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.